Tribunal: TJMT
Processo: 1025385-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025385-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA - CPF: 946.135.591-20 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO RODRIGUES - CPF: 046.303.359-00 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1000629-56.2023.8.11.0005

AGRAVANTE(S):
ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA

AGRAVADO(S):

JOSE ANTONIO RODRIGUES

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA ABRANGER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Odicreidson
do Prado Ferreira contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, formulado nos autos
do Cumprimento de Sentença derivado
de Embargos à Execução, por ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é possível conceder justiça gratuita com efeitos retroativos para afastar a exigibilidade de honorários sucumbenciais arbitrados em sentença já transitada em julgado, quando o pedido é apresentado após o início do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual (art. 99, § 1o, CPC), mas seus efeitos são
ex
nunc, não alcançando custas e honorários fixados anteriormente.

4. Jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma a impossibilidade de retroagir os efeitos da concessão, salvo em hipóteses excepcionais, como quando o pedido é apresentado na primeira oportunidade de manifestação nos autos.

5. No caso, o agravante formulou o pedido apenas após o trânsito em julgado e o início da execução dos honorários sucumbenciais, não configurando situação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão da justiça gratuita, requerida após o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, produz efeitos
ex
nunc, não alcançando a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados na sentença.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 99, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2541334/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.09.2024; TJ-DF, AI 0703402-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor
Aguena
, j. 09.05.2024; TJ-SP, AI 2140325-25.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 29.07.2022; TJ-GO, AI 5484366-36.2022.8.09.0093, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 30.09.2022; TJ-SC, AI 5039617-38.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Izidoro
Heil
, j. 11.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Odicreidson
do Prado Ferreira, contra decisão interlocutória (ID. 196649750 – Autos de Origem no 1002401-54.2023.8.11.0005), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos autos da Ação de Embargos à Execução, sob os seguintes fundamentos:

“[...] ainda que se admita o exame do pedido de gratuidade da justiça em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, é certo que a parte requerente deve demonstrar, por documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, especialmente quando o pedido é formulado de forma tardia e com evidente intuito de eximir-se de condenação pecuniária. No caso concreto, os documentos colacionados aos autos (ids. 176537612 e 176537613) não demonstram de forma suficiente a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [...]” (ID. 196649750)

Em razões recursais (ID. 303172876), o agravante sustenta, em síntese
, p
ossuir hipossuficiência econômica, por atuar como corretor autônomo de imóveis rurais, sem renda fixa, com alto endividamento, nome negativado, extratos bancários com saldo ínfimo e cancelamento de plano de saúde
.

Assevera q
ue já obteve justiça gratuita em outro processo (ID. 303172884), o que refletiria a mesma situação financeira;
q
ue a negativa viola o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC);
q
ue haveria
isenção legal de custas na cobrança de honorários advocatícios;

O agravado apresentou contrarrazões (
IDs
. 303372378), nas quais
a
lega que o agravo objetiva afastar condenação sucumbencial em execução de honorários, e que o pedido é tardio e motivado por interesse de evitar pagamento
.

Sustenta que os documentos são extemporâneos e insuficientes;
a
firma que o agravante possui capacidade econômica, citando pagamento de custas no processo de origem, movimentações financeiras e participação societária em empresas (PRADO CORRETORA LTDA; AREAS ARTS IN GESSO; AGRO RMF COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA), juntando documentos comprobatórios (Docs. 1 a 7 –
IDs
. 303372383 a 303372389)
.

Além disso, i
nvoca jurisprudência do STJ no sentido de que a gratuidade, se concedida, possui efeitos
ex
nunc, não afastando custas e honorários já fixados.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo e isento de preparo
por se tratar de recurso que versa
quanto
a concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA

AGRAVADO(S):

JOSE ANTONIO RODRIGUES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo ora agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica (ID. 196649750).

Em síntese, o juízo a quo consignou que, embora seja possível a análise do pedido de gratuidade em qualquer fase do processo, no caso concreto os documentos apresentados (
IDs
176537612 e 176537613) não demonstram de forma suficiente a impossibilidade de o agravante arcar com os encargos processuais, salientando que o requerimento foi formulado tardiamente, com aparente intuito de se eximir de condenação pecuniária.

O agravante sustenta que enfrenta severas dificuldades financeiras, é corretor autônomo de imóveis rurais, não possui renda fixa e já obteve gratuidade de justiça em outro processo, o que refletiria a mesma realidade econômica. Requer a concessão do benefício, com efeitos aptos a afastar a exigibilidade de honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

O agravado, por sua vez, rebate as alegações e destaca a suficiência
econômica do agravante, a extemporaneidade e insuficiência dos documentos, e o fato de que o pedido de gratuidade foi formulado somente após o trânsito em julgado da sentença e o início do cumprimento de sentença dos honorários, buscando unicamente afastar a condenação sucumbencial.

Pois bem.

A gratuidade judiciária pode ser requerida em qualquer fase processual, nos termos do art. 99, § 1o, do CPC. Todavia, sua concessão não produz efeitos retroativos, de modo que, deferida em momento posterior à condenação, não afasta a exigibilidade dos honorários já arbitrados.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decisão que concede gratuidade de justiça opera efeitos
ex
nunc, posição igualmente adotada por esta Corte, conforme precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2541334 SP 2023/0436837-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (...). Não tem, entretanto, eficácia retroativa, motivo pelo qual inapta a servir de fundamento para sobrestar a exigibilidade de honorários de sucumbência reclamados pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença instaurado para compelir o devedor a pagar a verba honorária fixada no julgado exequendo.” (Acórdão 1638810, 1a Turma Cível, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 09/11/2022,
PJe
13/12/2022).

No mesmo sentido
é vasta a jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. EFICÁCIA QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (art. 99, § 1o, CPC), e,
portanto, é compatível sua concessão à parte executada que esteja em situação de hipossuficiência que a incapacite de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 1.1. Entretanto, não possui eficácia retroativa, motivo pelo qual inapta a servir de fundamento para sobrestar a exigibilidade de honorários de sucumbência reclamados pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença instaurado para compelir o devedor a pagar a verba honorária fixada em sentença já transitada em julgado. 2. As razões apresentadas não se mostram suficientes para aplicação da situação excepcional, sobretudo por não ter havido nenhuma manifestação da parte quanto à reiteração de seu pedido de concessão de gratuidade de justiça, apesar das diversas oportunidades que teve no decurso do processo. 2 .1. Em especial, após a prolação da sentença, na qual foi condenada ao pagamento dos honorários e se manteve inerte. A sentença transitou em julgado e, após apresentação do pedido de execução dos honorários sucumbenciais, a agravante trouxe pedido nos autos para requerer efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça com a finalidade principal de suspender a execução dos honorários sucumbenciais. Incabível, portanto, aplicação da concessão excepcional observada nas razões recursais da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 0703402-42.2024 .8.07.0000 1861071, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO EX NUNC. – O efeito da r. decisão que concede a justiça gratuita atinge tão somente os atos posteriores a ela (efeito
ex
nunc), de modo que não contempla eventuais custas e despesas processuais já recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r. sentença. – Em que pese a concessão do benefício da gratuidade possa ocorrer a qualquer tempo, não há como reconhecer o pedido de isenção de recolhimento dos honorários advocatícios, fixados na fase de conhecimento, dado o efeito
ex
nunc da concessão. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21403252520228260000 SP 2140325-25.2022 .8.26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/07/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. 1. Possibilidade de a concessão da gratuidade da justiça ser efetivada em qualquer momento processual e em todos os graus de jurisdição. 2. A concessão da gratuidade da justiça opera efeitos
ex
nunc, sendo, portanto, incabível retrotrair seus efeitos para alcançar ônus sucumbenciais fixados em sentença já transitada em julgado. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO 5484366-36 .2022.8.09.0093, Relator.: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AVENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E CÁLCULO DAS CUSTAS FINAIS.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA NOS AUTOS. BENESSE, ENTRETANTO, CONCEDIDA SEM EFEITO RETROATIVO, DEVENDO A PARTE AUTORA ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS ANTERIORES AO SEU DEFERIMENTO.
BENEPLÁCITO
QUE POSSUI EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO DA VERBA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50396173820208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5039617-38.2020.8.24 .0000, Relator.: Sérgio Izidoro
Heil
, Data de Julgamento: 11/05/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial)

A retroatividade dos efeitos da gratuidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, como quando o pedido é formulado na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos. No caso, o agravante deixou de reiterar o pedido em momento oportuno, inclusive após a prolação da sentença que o condenou ao pagamento de honorários, mantendo-se inerte até o início do cumprimento de sentença, quando, então, formulou requerimento visando afastar a execução da verba sucumbencial.

Portanto, ausente a situação excepcional que autorizaria a retroatividade, não há como acolher a pretensão de conferir efeitos
ex

tunc
à gratuidade postulada.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025